Tribunal: TJDFT
Processo: 0006186-76.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006186-76.2014.8.07.0002 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: MARCOS DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Não conheço do pedido id 14635526, pois com o julgamento do apelo (id 8905606) exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios, nas estritas hipóteses legais. Observo que a documentação, embora já existisse bem antes do referido julgamento, somente agora foi juntada aos autos. Assim, manifeste-se a embargante BV Financeira se persiste o interesse no julgamento dos declaratórios (id 13169832), ficando advertida de que o silêncio será interpretado como desistência dos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR